Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709728-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIO ROBERTO SAKATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0702312-18.2019.8.07.0018), movido por SILVIO ROBERTO SAKATA, que indeferiu o pedido de revogação da concessão da gratuidade de justiça anteriormente concedida em benefício do autor agravado. O réu agravante sustenta, em suma, que o agravado recebe mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por mês, além de ser proprietário de vários veículos, assim, em razão de tais fatos, o autor agravado não pode ser considerado juridicamente pobre, nos termos da lei, tampouco deve ser agraciado com o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, a parte autora detém condições financeiras distantes da grande maioria da população, a qual aufere parcos rendimentos, portanto, não pode ser considerada pobre na acepção jurídica dos termos. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a revogação da gratuidade judiciária concedida ao agravado, por ausência de hipossuficiência, de modo a viabilizar a execução dos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor. É o relato do necessário. DECIDO. Embora não haja previsão no rol do art. 1.015, do CPC, acerca do cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere a revogação da gratuidade judiciária, mas tão somente em face da decisão que a defere, na presente hipótese não há mais a possibilidade de se analisar a questão em futuro recurso de apelação, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, o Distrito Federal, ora agravante, solicitou o desarquivamento dos autos e pugnou pela revogação da gratuidade judiciária concedida em favor do autor agravado, com fundamento na alteração da situação econômica da parte, com o fim de executar as verbas sucumbenciais a que este restou condenado. Considerando que o art. 98, §3o, do CPC, condiciona a execução do julgado e consequente instauração da fase de cumprimento de sentença à demonstração de alteração da situação econômica do beneficiário, reputo cabível o presente agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília – DF, 31 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora